Tribunal: TJSP
Processo: 1506760-22.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
Apelação. Consulta à Turma Julgadora, nos moldes do artigo 638, do Código de Processo Penal, e artigo 1030, inciso II, do Código de Processo Civil, ante a interposição de Recurso Especial. Pleito do Ministério Público de afastamento da tentativa. Impossibilidade. Réu detido ainda no interior do caminhão subtraído, ao lado da vítima, visando à subtração da carga. Porém, a vítima, na condução do

Ementa:
Apelação. Consulta à Turma Julgadora, nos moldes do artigo 638, do Código de Processo Penal, e artigo 1030, inciso II, do Código de Processo Civil, ante a interposição de Recurso Especial. Pleito do Ministério Público de afastamento da tentativa. Impossibilidade. Réu detido ainda no interior do caminhão subtraído, ao lado da vítima, visando à subtração da carga. Porém, a vítima, na condução do caminhão e, mesmo subjugada pelo acusado, conseguiu despertar a atenção de uma base da polícia militar, sendo o intento criminoso do réu interrompido. Crime tentado. Acórdão atacado mantido. Parcial provimento ao apelo defensivo.